Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707567-88.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANICESIO JOSE OLIVEIRA CAIXETA APELADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S ETC. Cuida-se de Apelação Cível interposta por ANICÉSIO JOSÉ OLIVEIRA CAIXETA em face da sentença lavrada pelo Juiz de Direito da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança, Feito n. 0707567-88.2018.8.07.0018, impetrado pelo ora Apelante contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF, que denegou a segurança vindicada, ao fundamento de que inexiste ilegalidade no ato que indefere a matrícula de candidato que não cumpre a limitação etária prevista em lei (art. 11, § 1o, I e II, da Lei no 7479/1986) e no edital para ingresso no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) do Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar de Manutenção de Viaturas e Equipamentos (QBMG-3). Houve condenação do Impetrante ao pagamento das custas processuais. Em suas razões recursais (Num. 6226423), o Impetrante afirma que a sentença afronta a jurisprudência dos Tribunais Superiores, “haja vista a súmula 683 ou tema 646 (existência de repercussão geral) no qual estabelece que o limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (Num. 6226423 - Pág. 2). Ressalta ter comprovado, “através da própria lei de regência do corpo de bombeiros que o ingresso do candidato com 35 anos de idade não oferta prejuízos quanto aos interstícios de promoção e aposentadoria, bem como o candidato demonstrou estar apto a suportar as condições físicas do cargo conforme resultado da prova de aptidão física e médica” (Num. 6226423 - Pág. 2). Insiste que o cargo pretendido, de manutenção de veículos/equipamentos do CBMDF, constitui atividade de apoio, em que os Bombeiros permanecem no Quartel, não se justificando, portanto, a aplicação do limite de idade para ingresso no respectivo Curso de Formação e no cargo. Reforça que “o Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, firmou o entendimento que em casos semelhantes o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (Num. 6226423 - Pág. 3). Complementa que, “se respaldando na Súmula 683, tema este de repercussão geral, não se mostra coerente a r. sentença, posto que na hipótese dos autos não há empecilho que justifique a exclusão do candidato, existe apenas uma lei velha de 1986 (LEI No 7.479, DE 2 DE JUNHO DE 1986.) no qual prevê uma redação ultrapassada no tocante ao limite etário em relação aos demais entes federativos” (Num. 6226423 - Pág. 2), estabelecendo-o em 28 anos de idade. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Insiste ter demonstrado “através da Lei 7479/1986 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal) que não há óbice para o ingresso do soldado militar até os 35 anos de idade, isso porque conforme será NOVAMENTE demonstrado o ingresso até os 35 anos não irá interferir nos interstícios de promoção e nem aposentadoria” (Num. 6226423 - Pág. 5). Repõe que não há razoabilidade na limitação em 28 anos de idade para ingresso na função pretendida, mencionando, ainda, que alguns Estados estão revendo o limite de idade, tendo em vista encontrar-se ultrapassado, até mesmo “pelo fato da expectativa de vida do homem médio brasileiro conforme os estados do Sergipe (35 anos), Amazonas (35 anos) e Rio de Janeiro onde não tem restrição de idade conforme segue todos editais em anexo (doc no8 fls. 12 dos autos)” (Num. 6226423 - Pág. 5). Argumenta que “o objetivo da sumula 683 do STF é justamente é estender a oportunidade de ingresso nos Bombeiros a pessoas que estão entre 29 e 35 anos de idade, haja vista serem pessoas que gozam de bom estado de saúde e terem condições de atuar com a mesma qualidade que os que estão com menos idade, sendo o exame físico e médico o meio de se avaliar se o candidato tem condições de saúde para o ingresso nas fileiras do Bombeiro Militar, logo mostra-se defasada o texto previsto em Lei” (Num. 6226423 - Pág. 5). Invoca o art. 39, § 3o, da Constituição Federal, que garante o direito de amplo acesso aos cargos públicos, desde que preenchidos os requisitos necessários, de acordo com a natureza do cargo. Assim, alega que as restrições e limitações para ingresso no cargo devem guardar correspondência com a função a ser desempenhada. Frisa que a limitação etária de 28 anos de idade para ingresso em cargo de natureza administrativa no CBMDF não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista ter sido “considerado apto em todas as fases que do concurso, incluindo a fase no qual compreende o teste físico e a fase do exame médico, portanto o candidato demostrou que esta apto para cumprir os deveres e responsabilidades impostos ao soldado Bombeiro do Distrito Federal, não se mostrando razoável a limitação de idade para provimento do cargo (28 anos), inclusive por tal restrição ser contrária à ordem constitucional conforme será demonstrado doravante através das decisões colecionadas pelos Tribunais Superiores” (Num. 6226423 - Pág. 6 – original grifado). Pontua que a diferença entre a limitação etária e sua idade é mínima, não podendo configurar hipótese de inaptidão para o cargo, haja vista que o cargo de Bombeiro Militar Geral de Manutenção do CBMDF constitui atividade de apoio, em que os Bombeiros permanecem no quartel para desempenhar a manutenção dos veículos. Denuncia que a exclusão de um candidato que logrou aprovação nas fases de aptidão intelectual e física, bem como na avaliação médica no certame, ou seja, foi aprovado em todas as fases do certame, com base exclusiva no critério etário, revela inobservância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, igualdade e isonomia. Aponta que a Lei n. 12.086/2009 menciona que o limite de idade será de 35 anos para o ingresso nos Quadros do CBMDF que exijam formação superior com titulação específica e idade mínima de 18 anos para entrar na Corporação, não sendo, portanto, “razoável a exigência máxima de 28 anos para um cargo que exija formação superior. É certo que a Constituição Federal estabelece que ‘o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido’” (Num. 6226423 - Pág. 13). Menciona que os Estados de Sergipe, Amazonas e Rio de Janeiro, tendo em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade previstos no art. 2o da Lei n. 9.784/99, majoraram para 35 anos a idade limite para ingresso em cargos de iguais atribuições ao ora almejado. Alude aos avanços da medicina e ao aumento da expectativa de vida, reforçando sua argumentação também no art. 3o, § 2o, do Decreto n. 15.934/1923, que prevê que, em caso de guerra, os cidadãos de até 44 anos serão convocados para a frente de batalha. Discorre sobre critérios de planejamento administrativo da carreira militar, transcrevendo o disposto no art. 110 da Lei n. 12.086 (art. 93 da Lei n. 7.479/1986), que estabelece os limites de idade para que o Bombeiro Militar seja transferido para a inatividade (65 anos para Oficial e 63 anos para Praça). Defende que, “em razão do Apelante poder se aposentar em razão dos 30 anos de serviço ou aos 65 anos como oficial não trará prejuízo aos cofres públicos haja vista o ingresso do Apelante com idade inferior aos 35 anos” (Num. 6226423 - Pág. 16 – grifos no original). Formula, por fim, sua pretensão recursal nos seguintes termos: “DO PEDIDO: Diante de todo o exposto, requer o Apelante a V. Exa que o recurso seja conhecido e provido a fim de reformar a r. sentença “a quo” in totum, haja vista a sumula 683 ou tema 646 (existência de repercussão geral) no qual estabelece que o limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Da mesma forma a r. sentença merece reforma, pois a parte Apelante demonstra através da própria lei de regência do corpo de bombeiros que o ingresso do candidato com 35 anos de idade não oferta prejuízos quanto aos interstícios de promoção e aposentadoria, bem como o candidato demonstrou estar apto a suportar as condições físicas do cargo conforme resultado da prova de aptidão física e médica. Por último a r. sentença merece reforma em razão da inobservância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade (art. 2 da lei 9784/99 e art. 37 da CF), pois o cargo disputado pelo Apelante é de MANUTENÇÃO (VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR no qual é considerada cargo de apoio, ou seja, os bombeiros ficam aquartelados para desempenhar a manutenção de veículos. Logo, se respaldando na sumula 683, tema este de repercussão geral, não se mostra coerente a r. sentença, posto que na hipótese dos autos não há empecilho que justifique a exclusão do candidato, existe apenas uma lei velha de 1986 (LEI No 7.479, DE 2 DE JUNHO DE 1986.) no qual prevê uma redação ultrapassada no tocante ao limite etário em relação aos demais entes federativos” (Num. 6226423 - Págs.16/17). Preparo regular (Num. 6226424). Em contrarrazões (Num. 6226428), o Apelado pleiteia o desprovimento do recurso. Ao apreciar a Apelação Cível, esta Quinta Turma Cível proferiu acórdão, cuja ementa restou exarada com a seguinte redação: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. PRAÇA. CRITÉRIO ETÁRIO. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A Lei no 7.479/1986 prevê em seu artigo 11, § 1o, inciso I, a idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 28 (vinte e oito) anos para matrícula em curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal. 2 – Compete ao Poder Judiciário controlar o ato administrativo apenas sob o aspecto da legalidade, e não da oportunidade e conveniência, não podendo o Magistrado, pois, averiguar se a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida em lei e no edital deve, com base no princípio da razoabilidade, ter exceções a fim de possibilitar ao Autor se inscrever no curso de formação, ainda mais quando ele estava ciente de suas regras no momento da inscrição no certame, até mesmo a que prescreve a aferição da idade máxima para matrícula no curso de formação, e a elas aderiu de forma livre e consciente. 3 – O Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete no 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, confere razoabilidade à exigência legal de limitação etária para ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Apelação Cível desprovida” (grifou-se). Interposto Recurso Extraordinário (Num. 15872993), foram apreciados os pressupostos constitucionais de admissibilidade, havendo o Excelentíssimo Desembargador Presidente do TJDFT admitido o seu processamento, determinando o encaminhamento dos autos à Suprema Corte, ao fundamento de que o Recorrente apontou transgressão aos artigos 2o, 5o, inciso LV, 7o, inciso XXX, 37, caput, e 103-A, §1o, da Constituição Federal, bem assim “afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa” (Num. 17847516 - Pág. 2). Com a chegada dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o Ministro Dias Toffoli, então Presidente daquela Corte Suprema, determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (Num. 19128906 - Pág. 2). Como se extrai do ato de ID Num. 19153876 - Pág. 1, com o retorno do recurso ao TJDFT, houve encaminhamento dos autos a esta Relatoria pelo Serviço de Recursos Especiais (SERECO). Todavia, não é o caso de se rejulgar a matéria. Basta a mera leitura do acórdão proferido no julgamento do presente recurso para se verificar que o provimento jurisdicional concedido encontra-se em sintonia com o julgamento realizado no ARE 678.112/MG (Tema no 646). No acórdão ora objeto de reapreciação, de Relatoria de minha lavra, a Quinta Turma Cível assentou a compreensão de que a idade máxima de 28 (vinte oito) anos, para matrícula no curso de formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, é requisito expresso no art. 11, § 1o, I, do Estatuto dos Bombeiros Militares do CBMDF, devidamente reproduzido no edital regente do certame, situando-se no âmbito da legalidade que seja aferido no ato da matrícula no curso de formação, e não na data de inscrição no certame. Como é cediço, os critérios estabelecidos na lei e no edital devem ser observados pelos participantes no concurso público. Consta dos autos que o Impetrante nasceu em 16/12/1983, de onde ressai que, por ocasião da publicação do edital do concurso público, em julho de 2016, já contava com mais de 30 anos de idade, ou seja, já possuía idade superior à máxima prevista em lei quando da própria inscrição no concurso público (Edital no 001, de 01o de julho de 2016 – (Num. 6226394), razão pela qual a Administração Pública, com observância da lei e do edital, acertadamente o considerou inabilitado para matrícula no curso de formação. Nessa esteira, evidenciado que o Impetrante, quando da convocação para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares, contava com idade superior à máxima prevista em lei e no edital do certame, descabido permitir o seu ingresso no Curso de Formação, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia. Por outro lado, o colendo Supremo Tribunal Federal ao apreciar a presente controvérsia em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete no 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, funciona como parâmetro de razoabilidade da exigência legal de limitação etária para ingresso em cargo público. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABELECIMENTO DE LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. MATÉRIA REAFIRMADA. ARE 678.112-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 646). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STF - RE: 634702 MG , Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 11/02/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 25-02-2014 PUBLIC 26-02-2014) Nesse mesmo sentido, é importante mencionar a referida Súmula no 683 do STF, de acordo com a qual "o limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do art. 7°, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" (sublinhei). Levando-se em conta as atribuições inerentes ao cargo, detalhadas no item 1.5 do Edital do certame, conclui-se que, além das atividades específicas relativas à mecânica de manutenção de veículos e equipamentos, elas englobam também obrigações relacionadas à própria atividade-fim da Corporação, tais como serviços de prevenção e extinção de incêndios e de busca e salvamento, desempenhadas pelo Praça Bombeiro Militar Combatente, justificando-se, portanto, que os candidatos se submetam aos mesmos requisitos e critérios para inscrição no curso de formação e investidura no ofício. Dessa forma, vê-se que a sentença e o acórdão em que ela foi confirmada são harmônicos com o que foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do ARE-RG n. 678112, uma vez que se revela justificável a exigência de idade máxima de 28 (vinte oito) anos para matrícula no curso de formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em decorrência das peculiares atribuições do cargo a ser exercido, inexistindo, por conseguinte, reparos a se fazer na sentença confirmada por esta Quinta Turma Cível. Em conclusão, verifica-se que o acórdão proferido por esta Quinta Turma Cível não está em desarmonia com o entendimento do STF e, assim, não é o caso de rejulgamento do recurso, mas sim de análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, cuja competência, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil c/c os artigos 43, inciso XI, alínea “c”, 279 e 280 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, é do Presidente deste Tribunal. Com essas considerações, determino o encaminhamento dos autos à Presidência deste Tribunal. Brasília - DF, 30 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador